Tribunal: TJDFT
Processo: 0730028-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730028-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE LIMA IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por NIVALDO MENDES DA SILVA, advogado inscrito na OAB/DF no 32.678, em favor de CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE LIMA, preso preventivamente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente (fls. 2/14). Narra o impetrante que a prisão em flagrante do paciente se deu sob a acusação do crime de tráfico de drogas e foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia e mantida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes. Alega que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, bons antecedentes e filha menor, com seis anos de idade, que necessita de seu auxílio para subsistência material e psicológica. Argumenta que a ínfima quantidade de droga encontrada na posse do paciente era para uso pessoal e não há indícios ou prova de que ele exerce traficância, de modo que a decisão que decretou a prisão foi baseada em um único fato isolado, qual seja, transcrição telefônica ocorrida em junho de 2024. Sustenta que a decisão carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos e baseados na gravidade abstrata do delito. Ressalta que “no julgamento do HC 104.339, o Plenário do STF, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei no 11.343/06, que proíbe a concessão de liberdade provisória para os acusados da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico”. (fl. 6). Pontua que a prisão preventiva foi decretada em violação ao princípio da presunção de inocência e não foram observados os requisitos legais exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Requer, com isso, liminarmente, concessão da ordem para revogação da prisão, com a fixação de medidas cautelares alternativas ou a concessão de prisão domiciliar. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco o Auto de Prisão em Flagrante, Comunicação de Ocorrência Policial, ou mesmo qualquer outro documento voltado a demonstrar a dinâmica delitiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes. (HC 244276 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024) 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito no quadro da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada e demais documentos essenciais ao writ. (Acórdão 1965395, 0753946-34.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 15/02/2025). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente a assertiva do impetrante, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 24 de julho de 2025 12:41:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora